Tribunal: TJSP
Processo: 1518329-69.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Itu – Tarifa de Água e Esgoto – Exercícios de 2003 a 2007 – Decisão apelada que, de ofício, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento na prescrição quinquenal do crédito – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Tarifa de Água e Esgoto que é remunerada por meio de preço público, sujeito ao regramento estatuído pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Itu – Tarifa de Água e Esgoto – Exercícios de 2003 a 2007 – Decisão apelada que, de ofício, julgou liminarmente improcedente o pedido, com fundamento na prescrição quinquenal do crédito – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Tarifa de Água e Esgoto que é remunerada por meio de preço público, sujeito ao regramento estatuído pelo Código Civil, inclusive no que diz respeito à prescrição – Prazo prescricional aplicável que, portanto, é o decenal, conforme disposição dos artigos 205 e 2.028 do Código Civil – Temas Repetitivos no 252 e 254 que corroboram essa conclusão – Prescrição que, ainda que decenal, atingiu o crédito – Decisão mantida, embora por fundamento diverso – RECURSO DESPROVIDO